Tribunal: STF
Processo: RE 1506323
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Amazonas, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário.
    Veja-se o Voto-Ementa do referido julgado (Doc. 10, fls. 1-2):
    “VOTO EM FORMA DE EMENTA PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. CONTRIBUIÇÃO ÚNICA. ART. 26,§ 6º DA EC 103/2019. SENTENÇA MANTIDA ALTERADA APENAS SUA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento que não poderia obter um novo benefício com data posterior à DIB já fixada.
    2. O Recorrente afirma que é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 04.10.2021, com DIB em 10.06.2021 e RMI fixada em R$ 2.426,92, com pagamento da primeira prestação em 26.10.2021. Assevera que antes de ser concluído o procedimento administrativo, alcançou a idade para a obtenção de aposentadoria por idade que lhe resultaria em uma RMI mais vantajosa, entendendo ter direito à reafirmação da DER administrativa para 05.09.2021. Argumenta que busca a aplicação do art. 26, §6º da EC n. 103/2019, com descarte automático de contribuições prejudiciais, mantendo-se a maior realizada em dezembro de 1998, pois possuía mais de 15 anos de contribuição até julho de 1994. Ressalta que o questionário administrativo a respeito da possibilidade de aplicação da reafirmação da DER referia-se à hipótese do seguro não ter alcançado os requisitos para a concessão do benefício, o que não foi o caso, porque ele já os tinha preenchido, requerendo a aplicação do art. 690 da IN n. 77/2015, art. 577, inciso II da IN 128/2022, enunciado n. 05 da Junta de Recursos do INSS e Decreto n. 10.410/2020.
    3. No mérito, o art. 29 da Lei nº 8.213/91, em sua redação original, determinava que o salário de benefício seria calculado a partir da média aritmética dos últimos salários de contribuição do segurado, com algumas condicionantes. Confira-se: “Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses”. (Redação anterior à Lei nº 9.876/99) 
    4. Em 1999, foi editada a Lei nº 9.876, que alterou o art. 29, prevendo nova regra para o cálculo do salário de benefício, sendo esta a redação atual: “Art. 29. O salário-debenefício consiste: I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”. (Redação dada pela Lei nº 9.876/99). 
    5. Com a emenda 103/2019, adveio um novo tratamento da matéria: Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. E no seu § 6º: Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.
    6. A partir de tal mudança criou-se a tese do “milagre da contribuição única”, no sentido de que, sendo permitido o descarte das contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo de contribuição mínima, seria possível que apenas as contribuições ulteriores a julho/1994, mesmo que apenas uma única, seja utilizada para o cálculo da RMI.
    7. Ocorre que a Previdência Social é baseada primordialmente nos princípios contributivo/retributivo e da equidade na forma de participação no custeio, que atende aos princípios da solidariedade e da igualdade. A medida do descarte, no modo como requerido pela Recorrente, vai exatamente contra a essência do sistema, já que cria meio desproporcional entre o valor do benefício e a quantidade e valor da contribuição causando uma vantagem desproporcional em relação aos demais segurados.
    8. Além disso, tenho que a sistemática instituída pelo caput do Art. 26, em cotejo com o seu §6º, diz respeito à aferição da média entre vários salários de contribuição, não à consideração de apenas uma contribuição. Este é raciocínio que se pode extrair dos dispositivos discorridos a partir de tal artigo. 
    9. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida, modificando apenas o seu fundamento.”
    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 26, §6º, da EC 103/2019.
    Para tanto, sustenta que “a legislação previdenciária garante ao segurado, entre concessões por regimes jurídicos distintos de aposentadoria, a que lhe for mais favorável, como deveria colocado ao recorrente, no momento posterior à concretização do processo administrativo de análise de concessão, todavia, o que não aconteceu” (Doc. 12, fls. 11-12).
    Assevera que “não havia nenhum comando normativo indicando contrariedade à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição do recorrente, alterando-se para a aposentadoria por idade, que é mais vantajosa, pela reafirmação da DER para data em que adquiriu o direito (durante período de análise do INSS), do mesmo modo, o descarte de salários prejudiciais pela regra do art. 26, § 6º, da EC nº 103/2019, mantendo-se o cálculo pelo maior salário após julho de 1994, não configurando prática ilegal ou inadequada, longe disso, plenamente autorizada tal revisão pelo direito pátrio” (Doc. 12, fls. 12-13).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 12, fl. 8):
    “A questão discutida possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário, a ser julgado por este c. Supremo Tribunal Federal, porque a matéria constitucional debatida nos presentes autos, atende ao disposto no art. 1.035, do CPC, no sentido de que há repercussão geral. 
    A repercussão geral é concretizada, no momento em que se analisa sua transcendência, passando do interesse subjetivo entre as partes do processo na solução da questão. 
    Nesse sentido, o ápice da repercussão geral, ocorreu quando o processo se moveu a guardar pertinência com a repercussão geral jurídica, social, política e econômica, já que muitos outros segurados do INSS, da mesma forma que o recorrente, podem vir a sofrer com ilegalidade proveniente de entendimento ilegítimo da norma constitucional em testilha. 
    Em decorrência disso, por restar demonstrada a repercussão geral, o presente recurso extraordinário merece ser conhecido para que o e. Supremo Tribunal Federal, decida a respeito do apelo, bem como a respeito da revisão em direito adquirido e ato jurídico perfeito (tempus regit actum) do art. 26, § 6º, da EC 103/2019 e demais princípios constitucionais atingidos.”
    O Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem, e os autos, remetidos ao STF (Doc. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão de Turma Recursal o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria do autor, alterando-o para o benefício mais vantajoso de aposentadoria por idade, pela reafirmação da DER. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente